Tribunal: TJDFT
Processo: 0029853-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0029853-26.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, HELENA MARIA DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. COISA JULGADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. PELA RESERVA MATEMÁTICA. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. MOMENTO DA RECOMPOSIÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TETO CONTRIBUTIVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste interesse em recorrer contra a compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a receber se a sentença não determinou a referida compensação. 2. A Justiça Comum é competente para julgar as ações de revisão de benefício previdenciário complementar por reflexos de horas extras não pagas ajuizadas até 08.08.2018. 3. Há legitimidade ativa para a causa quando a parte autora é a titular da relação jurídica de direito material e será beneficiada com o resultado do processo, caso o pedido formulado na ação seja acolhido. 4. O Banco do Brasil SA é parte legítima para responder pela integralização de reserva matemática decorrente de reflexos de horas extras não pagas. 5. Não há coisa julgada quanto à pretensão de revisão de benefícios suplementares promovida em face da entidade de previdência privada e do patrocinador/ex-empregador quando a reclamação trabalhista que resultou no reconhecimento do direito à percepção de horas extras não tratou especificamente desse tema. 6. A pretensão às prestações devidas pelo regime de previdência complementar, não pagas nem reclamadas na época própria, prescreve em cinco anos. 7. A pretensão para exigir a complementação da aposentadoria surge no momento em que a decisão proferida na reclamação trabalhista, a qual reconhece o direito à percepção de horas extras, transita em julgado. 8. A modulação de efeitos operada no recurso especial n. 1.312.736/RS admitiu a inclusão excepcional dos reflexos de verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal inicial, condicionada à previsão regulamentar e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 9. Incumbe tanto ao participante quanto ao patrocinador a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, na proporção de metade dos valores devidos para cada. 10. O caráter temporário dos benefícios especiais impede a repercussão das horas extras. 11. A determinação de perícia atuarial na fase de liquidação por arbitramento atende à condição de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, dentro das limitações inerentes à excepcionalidade da modulação de efeitos. 12. Inexiste enriquecimento ilícito, mas mero cumprimento do regulamento, quando a revisão do benefício é condicionada à recomposição da reserva matemática e à realização de perícia atuarial. 13. O teto é uma variável formada em percentual, a qual incide sobre a remuneração do participante, inclusive sobre os valores das horas extras integrados por decisão da Justiça do Trabalho. 14. Conforme entendimento estabelecido pelo STJ nos autos REsp 1.312.736/RS, não pode ser imputado à PREVI qualquer ilícito ou violação do regulamento do plano por ocasião da concessão inicial do benefício, pois o valor relativo às horas extras não se refletiu nas contribuições vertidas pelo participante, tampouco pela patrocinadora. 14.1. Assim, somente após a devida recomposição matemática é que se pode considerar a mora da entidade de previdência ré. Precedentes. 15. A sentença condenará o vencido a pagar as despesas que o vencedor antecipou e honorários ao advogado do vencedor. 16. Nos casos em que não há condenação principal ou quando não é possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A fixação por apreciação equitativa deverá ocorrer apenas quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo. 17. Apelação da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Acolhida a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Alterado, de ofício, o parâmetro de fixação de honorários sucumbenciais. Registre-se que o julgado foi integralizado pelos embargos de declaração (ID 30303641), em que a turma julgadora, concedendo efeitos infringentes ao recurso, decidiu que: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS DO RÉU CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA. BET. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. APLICAÇÃO DO TEMA 955. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. COM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. O Banco do Brasil nada falou quanto ao marco inicial da recomposição fixada na sentença em sede de apelação, sendo incabível que o faça em sede de Embargos de Declaração, por patente inovação recursal. Recurso do Banco do Brasil conhecido em parte. Recurso da autora 2. Contraditório o acórdão que entendeu que o prazo prescricional inicia-se com o trânsito em julgado da sentença, mas declara a prescrição de parte dos valores cobrados. 2.1. No caso dos autos, a ação foi ajuizada antes do transcurso do prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição, nem do fundo de direito, nem das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento. Vício sanado. 3. O acórdão somente estabeleceu a obrigação da autora e do banco empregador de recompor a reserva matemática, sem enfrentar o argumento principal da autora, ora embargante, sendo necessário reconhecer a omissão. 3.1. O fato de o Banco do Brasil ter cometido ato ilícito e pago as horas extras de forma extemporânea não afasta a obrigação de ambas as partes arcarem com a recomposição. Omissão sanada. 4. O acórdão foi claro ao estabelecer o caráter transitório do benefício especial temporário e o fato de o pagamento de horas extras não influenciar no seu recebimento, não havendo que se falar em contradição. 5. Omisso o acórdão que não analisou o pedido subsidiário feito pela autora de condenação do banco empregador ao pagamento de indenização no caso de indeferimento do pedido de recálculo do BET. 5.1. Os benefícios especiais decorrem de reservas decorrentes de superávit e só são pagos enquanto há valores no fundo de reserva, tendo natureza diversa da do benefício principal. Não há, assim, como entender que o pagamento de horas extras alteraria o valor devido a título de BET, de forma que, não resta comprovado que o ato ilícito do banco empregador gerou diminuição do BET, não havendo que se falar em indenização por danos materiais. Omissão sanada. Recurso Banco do Brasil 6. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada, absolutamente clara e sem proposições inconciliáveis. 7. Não há que se falar em ausência de ato ilícito por parte do banco réu que deixou de pagar horas extras no momento correto e foi, em ação trabalhista, condenado ao pagamento dos valores pretéritos. 7.1. Reiterado o entendimento de ocorrência de ato ilícito, necessário afastar os vícios de omissão e contradição alegados quanto à legitimidade e obrigação do banco réu, ora embargado. 8. O tema 955 foi devidamente aplicado nos acórdão que condenou o banco réu à arcar com metade dos valores devidos a título de recomposição da reserva matemática, devendo, entretanto, serem abatidos os valores já depositados na ação trabalhista. 9. A ausência de análise da competência da Justiça Comum no repetitivo, não a afasta, principalmente porque a matéria discutida é de natureza civil e não trabalhista, já que refere-se ao vínculo jurídico civil existente entre a autora, a previdência e o banco empregador. 10. Recurso do banco réu conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, inciso II, do Código Civil, requerendo seja aplicada, no caso em exame, a prescrição bienal, ou, sucessivamente, seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, inciso II, do CCB; c) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Tece, ainda, considerações no sentido de que as ações reparatórias referentes aos aportes da reserva matemática devem ser dirimidas pela Justiça do Trabalho. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, porque houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028